Tribunal: TJPA
Processo: 0002984-09.2018.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002984-09.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará e pelo Município, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento dos medicamentos Clexane 40mg ou Versa 40mg à autora, durante o período gestacional.

2.

O embargante sustenta omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido analisada manifestação da autora informando o cumprimento da obrigação e requerendo o arquivamento do feito ainda em 2018, o que, segundo alega, caracterizaria ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a informação de cumprimento da tutela provisória e o pedido de arquivamento formulado pela parte autora acarretam a perda do objeto da ação e a ausência de interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento da tutela provisória não acarreta a perda do objeto da ação, subsistindo o interesse no julgamento do mérito para a consolidação definitiva do direito reconhecido em caráter precário.
4. A tutela provisória possui natureza revogável, sendo imprescindível o pronunciamento judicial definitivo, sobretudo em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde.
5. A manifestação isolada da parte autora, sem homologação judicial de desistência ou transação, não é suficiente para afastar o interesse processual ou extinguir o feito.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O cumprimento de tutela provisória em ações de fornecimento de medicamentos não implica perda do objeto nem ausência de interesse processual, subsistindo o interesse no julgamento do mérito para a consolidação definitiva do direito à saúde.
2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 200, 485, VI, 487, III, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.698.493/RS; STF, RE 855.178 (Tema 793).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Curionópolis, contra o Acórdão de ID nº 28919457, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e pelo Município de Curionópolis contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Patrícia Rodrigues da Silva, sob patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, determinando o fornecimento dos medicamentos Clexane 40mg ou Versa 40mg, necessários ao tratamento durante gestação, bem como condenando os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Estado
do Pará sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de intimação, e, no mérito, a perda superveniente do objeto, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade seria da União, além de impugnar a condenação em custas e honorários.

O Município de Curionópolis, por sua vez, alega ilegitimidade passiva, sob o fundamento de suposta mudança de domicílio da autora para outro município.

Em contrarrazões, a autora defende a responsabilidade solidária dos entes federativos e a manutenção da sentença. O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento.

Contra este Acordão, o Embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que não teria sido analisada a manifestação da parte autora, constante do documento ID nº 29944051, por meio da qual teria informado o atendimento da demanda e requerido o arquivamento do feito ainda no ano de 2018, circunstância que, segundo alega, caracterizaria ausência de interesse processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Não houve Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante aponta omissão no acórdão, ao sustentar que não foi apreciada a manifestação da parte autora, constante do documento ID nº 29944051, na qual informou o cumprimento da obrigação e requereu o arquivamento do processo ainda em 2018, fato que, a seu ver, evidenciaria a ausência de interesse processual, atraindo a aplicação do art. 485, VI, do CPC, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

Ainda que a parte embargante sustente a existência de omissão, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada, a tese da perda do objeto e da ausência de interesse processual, afastando-a com base em fundamentos jurídicos sólidos, extraídos da legislação processual e da jurisprudência dominante.

A declaração da parte autora informando o cumprimento da tutela provisória e manifestando desinteresse no prosseguimento do feito não conduz, por si só, à extinção do processo, especialmente em demandas de saúde.

É pacífico no STJ que:

“O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto da ação, subsistindo o interesse no julgamento do mérito para a consolidação definitiva do direito reconhecido em caráter provisório.”
(STJ, AgInt no REsp 1.698.493/RS)

A tutela provisória possui natureza precária e revogável, razão pela qual permanece íntegro o interesse no pronunciamento jurisdicional definitivo, especialmente quando se busca assegurar direito fundamental à saúde.

Vale ressaltar que, esse entendimento é reiteradamente aplicado por este Tribunal, sobretudo em ações de fornecimento de medicamentos.

A manifestação isolada da parte autora, realizada antes da sentença, não tem o condão de afastar o interesse processual já consolidado, tampouco de impor a extinção do feito, sobretudo quando não houve homologação judicial de desistência ou transação, nos termos dos arts. 200 e 487, III, do CPC.

O STF possui entendimento firme no sentido de que:

“O direito à saúde, por sua natureza fundamental, não se submete a soluções processuais que esvaziem sua tutela jurisdicional efetiva.”
(STF, RE 855.178 – Tema 793)

Verifica-se que os embargos buscam, em verdade, rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado, atribuindo-lhes nítido caráter infringente, finalidade incompatível com a via eleita.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito, consoante entendimento pacífico do STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO- LHE PROVIMENTO
, suprindo a omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026